Tribunal: TJSP
Processo: 2102535-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de rescisão contratual – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Inclusão dos sócios em razão da desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto de bens – Possibilidade - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de rescisão contratual – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Inclusão dos sócios em razão da desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento de arresto de bens – Possibilidade - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente, tendo sido mantidos os sócios na demanda – Tenha-se em conta que no caso ora sob exame, devem ser mantidos no polo passivo da demanda os sócios, tendo sido, a princípio, demonstrado haver vínculo jurídico com a pessoa jurídica contra a qual se direcionou a demanda. Sendo assim, não vejo razão suficiente para alterar a decisão que deferiu a pesquisa on-line de ativos financeiros em nome dos sócios da executada, tendo o douto juiz de primeiro grau determinado que se faça a indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema BacenJud em nome dos devedores - Quanto à arguição dos agravantes nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102535-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GUSTAVO BISSACOTTI STEGLICH e HECTOR OLTRAMARI, é agravado
GOLDEN SAT LOCAÇÃO E COMERCIO DE RASTREADORES LTDA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2102535-75.2020.8.26.0000
Agravantes: Gustavo Bissacotti Steglich; Hector Oltramari
Agravada: Golden Sat Locação e Comércio de Rastreadores Ltda. Me
Interessados: Transportes Transplatinum Ltda.; Eduardo Clemes;
Marcos João Hostim
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0011016-44.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
César Augusto Vieira Macedo
VOTO No 44.839
Agravo de instrumento Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica opostos nos autos da ação de rescisão
contratual
Contrato de locação
Cumprimento de
sentença Inclusão dos sócios em razão da desconsideração
da personalidade jurídica Deferimento de arresto de bens
Possibilidade - Decisão mantida.
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação
do
que
foi
decidido
quanto
ao
inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada
que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica no
caso vertente, tendo sido mantidos os sócios na demanda
Tenha-se em conta que no caso ora sob exame, devem ser
mantidos no polo passivo da demanda os sócios, tendo sido,
a princípio, demonstrado haver vínculo jurídico com a
pessoa jurídica contra a qual se direcionou a demanda.
Sendo assim, não vejo razão suficiente para alterar a decisão
que deferiu a pesquisa on-line de ativos financeiros em
nome dos sócios da executada, tendo o douto juiz de
primeiro grau determinado que se faça a indisponibilidade
de ativos financeiros pelo sistema BacenJud em nome dos
devedores - Quanto à arguição dos agravantes nulidade da
sentença em razão do julgamento extra petita, é questão que
não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de
conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
3
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 67, proferida nos autos do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de rescisão
contratual, fundada em contrato de locação, em fase de cumprimento de
sentença, entre outras disposições, determinou a inclusão dos sócios na
demanda em discussão, bem como o arresto de bens. Alegam os
agravantes, em síntese, que nulidade da sentença em razão do
julgamento extra petita; ausência de responsabilidades dos sócios
retirantes; que não se há de falar em arresto dos bens dos sócios. Arguem
a necessidade de reforma da r. decisão e pedem: “EM SEDE DE TUTELA DE
URGÊNCIA a suspensão da decisão de fls. 67, e consequentemente do BACENJUD,
RENAJUD, SERAJUD e INFOJUD sobre os sócios retirantes, DESBLOQUEANDO OS
VALORES DAS CONTAS AFETADAS, uma vez que o fato gerador do ato ilícito que
gerou a rescisão contratual ocorreu no dia 18/02/2014, data da interposição da ação
judicial pelos atuais sócios da TRANSPLATINUM, na medida em que não há em
nenhum dos processos qualquer documento que prove a rescisão contratual de fato. b)
no MÉRITO, requer seja reconhecida como extra petita a sentença proferida no
processo principal, anulando todos os atos posteriores - inclusive a decisão de fls. 67
e o respectivo BACENJUD com as demais restrições - e determinando o retorno dos
autos deste processo ao juízo a quo para que seja proferida nova sentença, ou então,
para excluir do decisum a declaração de rescisão contratual e a multa contratual
aplicada, por extrapolarem os limites da lide, que basicamente seria o deferimento ou
indeferimento do pedido cautelar para sustar o protesto; c) requer seja declarada a
ausência de responsabilidade dos sócios retirantes, ora Agravantes, pela dívida
executada, uma vez que o fato gerador do ato ilícito que gerou a rescisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
4
ocorreu no dia 18/02/2014, data da interposição da ação judicial pelos atuais sócios da
TRANSPLATINUM, na medida em que não há em nenhum dos processos qualquer
documento que prove a rescisão contratual de fato; c1) Subsidiariamente, pugna-se
pelo reconhecimento da data de rescisão contratual como o dia 22 de dezembro de
2013, data em que a diretoria da AGRAVADA optou pela a cobrança da empresa
TRANSPLATINUM, mantendo os efeitos requeridos anteriormente; d) A condenação
da AGRAVADA ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, nos
termos do art. 82, § 2o e 85 do Código de Processo Civil; e) REQUER, por fim, que as
intimações em nome dos AGRAVANTES sejam feitas exclusivamente em nome da
sociedade de advogados HARGER, SANDES & ROSSI ADVOCACIA E
CONSULTORIA - OAB/SC 1.616, tendo como responsável titular ANTONIO CIRO
SANDES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/SC 28.329, sob pena de nulidade (STF. HC
n. 101066/GO, Rel. Min. AYRES BRITTO, 06/03/2012 e CPC, art. 272, § 5o)” (fls.
22/23). Negado efeito suspensivo (fl. 282). Veio contraminuta (fls.
285/303). Não vieram contraminutas dos demais interessados (fl. 304).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
Os agravantes discordam da inclusão dos
sócios no polo passivo da execução em razão da desconsideração da
personalidade jurídica, bem como sustentam nulidade da sentença.
Primeiramente, o que está em julgamento neste
agravo é o deferimento ou não, da desconsideração da personalidade
jurídica deferida na demanda pelo douto juiz de primeiro grau. Não cabe
a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida.
Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
5
análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória
agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto
Vasconcelos).
Portanto, quanto à arguição dos agravantes
nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita, é questão que
não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la
neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso
em tela, a princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer
do modo menos gravoso para os agravantes, tendo-se em conta que não
houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito
à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139
do CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Tem
sido
considerado
suficiente,
nesta
Câmara, o inadimplemento da ré, pessoa jurídica, de sua obrigação de
pagar dívida, bem como a inexistência de qualquer bem em seu
patrimônio bastante para garantir a execução do crédito da contraparte,
como situação apta a fazer presumir, em tese, o abuso de personalidade
jurídica caracterizada pela confusão patrimonial (art. 50 do CC; ver fl.
102 destes autos do agravo). Além disso, o art. 50 do CC refere-se não
apenas aos “sócios” da pessoa jurídica, mas, também aos seus
“administradores”.
No caso vertente, está-se diante de situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
6
equivalente à acima referida. Verifica-se no caso sob exame que o ponto
controvertido na demanda, a princípio, é apurar se houve o abuso da
personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial cometido pela executada para frustrar a execução e
a satisfação do crédito da exequente.
Iniciou-se a execução buscando o valor
exequendo e devidamente intimada a executada não houve pagamento
da dívida, a princípio, frustrando a satisfação do crédito da exequente.
É possível ao credor pleitear a desconsideração
da personalidade jurídica (art. 50 do CC de 2002), em busca da
responsabilização patrimonial dos sócios da pessoa jurídica executada, o
que há de ocorrer por sua conta e risco, pois a estes há de ser
possibilitada a ampla defesa, com todas as consequências processuais e
patrimoniais que isso implica, caracterizada, em tese, a possibilidade de
abuso da personalidade jurídica combatida pelo art. 50 do CC.
Além disso, a determinação de que a execução
prossiga contra os sócios da pessoa jurídica não significa (ver arts. 134,
135 e 136, ambos do CPC/2015), evidentemente, prejulgamento de ter
havido o abuso da personalidade jurídica, matéria a ser apreciada em
momento e procedimento adequados.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
ao deferir a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, bem como
deferiu o pedido de arresto on-line pelo sistema Bacenjud dos devedores,
fundamentou-se nos seguintes termos:
“Vistos. 1- Regularizado o cadastro do polo passivo,
prossiga-se. 2- Ante os elementos trazidos aos autos, entendo presentes as evidências
de desvio de finalidade e de patrimônio entre empresas do mesmo grupo econômico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
7
seus sócios, autorizadores do pedido cautelar de arresto. Assim, defiro arresto de bens
e valores em nome das pessoas físicas listadas às fls. 02, a se realizar via Bacenjud e
Renajud, até o limite do crédito exequendo (fls. 355), isto é, R$ 103.087,21 (fls. 19).
Defiro ainda a inclusão dos réus no sistema Serajud, e pesquisa de informações via
Infojud. Para tanto, deverá o exequente providenciar o recolhimento das custas
pertinentes, no prazo de cinco dia. 3- Sem prejuízo, expeça-se carta precatória para
citação dos réus. Após, intime-se o autor a imprimí-la, instruí-la, e comprovar sua
distribuição em até 10 dias. Intime-se” (fl. 67 dos autos principais).
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou
acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao
inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente, tendo sido
mantidos os sócios na demanda.
Além disso, no caso ora sob exame, devem ser
mantidos no polo passivo da demanda os sócios, tendo sido, a princípio,
demonstrado haver vínculo jurídico com a pessoa jurídica contra a qual
se direcionou a demanda.
Sendo assim, não vejo razão suficiente para
alterar a decisão que deferiu a pesquisa on-line de ativos financeiros em
nome dos sócios da executada, tendo o douto juiz de primeiro grau
determinado que se faça a indisponibilidade de ativos financeiros pelo
sistema BacenJud em nome dos devedores.
Tenha-se em conta que conforme à ordem de
preferência que a penhora deve observar, tanto o art. 655, I, do
CPC/1973, quanto o art. 835, I, do CPC/2015, determinam que se deve
tentar penhorar, em primeiro lugar, “dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira”. Além disso, mesmo que já existisse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
8
penhora de outro bem, o credor pode optar por substituir a penhora,
observada a ordem de preferência do art. 655 do CPC/1973; é o que se
depreende do artigo 656, inciso I, do CPC/1973 (art. 848, inciso I, do
CPC/2015), segundo o qual: “As partes poderão requerer a substituição da
penhora se: I ela não obedecer à ordem legal”.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “'Penhora
de dinheiro depositado em conta-corrente bancária. 'Não se configura ofensa ao
princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição
patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta-corrente' (STJ-3a T., REsp
332.584, Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.01, DJU 18.2.02). No mesmo sentido: STJ-4a
T., AI 1.163.607-AgRg, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 3.8.10, Dj 27.8.10; RSTJ 145/378,
JTJ 292/340, 322/2.355 (AI 7.157.724-7), Lex-JTA 169/39”; “Bloqueio e penhora de
créditos da Nota Fiscal Paulista em nome do executado. Possibilidade. Hipótese
com contornos semelhantes à penhora de dinheiro do art. 655 do CPC (JTJ 370/179:
AI 292792-09.2011.8.26.0000)” (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Notas 5a e 5d
ao art. 835, páginas 763/764).
Além disso, em relação à penhora e ao
bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias, ver a lição que se
extrai de nota ao art. 848 do CPC/2015, por Theotonio Negrão e outros:
“Indicado bem imóvel pelo devedor, mas detectada a existência de numerário em
conta-corrente, preferencial na ordem legal de gradação, é possível ao juízo, nas
peculiaridades da espécie, penhorar a importância em dinheiro” (STJ-4a T., REsp
537.667, Min. Cesar Rocha, j. 20.11.03, DJU 9.2.04). No mesmo
sentido: STJ-3a T., AI 702.610-AgRg-EDcl, Min. Sidnei Beneti, j.
27.5.08, DJU 20.6.08; “O credor pode recusar a oferta de bens à penhora
quando, além de supervalorizados pelo devedor, são de difícil comercialização”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102535-75.2020.8.26.0000
Voto n.o 44.839 - fss
9
(RT 736/295) (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 2a e 4 ao art. 848,
página 776).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica